Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-87.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000018-87.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA ANA DA SILVA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

*** E

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO.

I – Não se conhece do recurso quanto à prescrição quinquenal e à tese jurídica delimitadora da base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, matérias já acolhidas na sentença, por ausência de interesse recursal.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.

II – Inexiste inépcia da inicial quando a petição descreve, de forma clara e objetiva, os fatos, a causa de pedir e os pedidos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – Admite-se o litisconsórcio ativo quando os autores compartilham a mesma causa de pedir e postulam a aplicação de tese jurídica comum, ainda que os valores a serem recebidos variem individualmente.
PRELIMINAR REJEITADA.

IV - Comprovado que o Município limitou o cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias apenas ao vencimento básico, excluindo, indevidamente, rubricas de caráter remuneratório e permanente, correta é a sentença que reconhece o direito dos servidores às diferenças.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8000018-87.2022.8.05.0036
,
da Comarca de Caetité, em que figuram como
Apelante
o MUNICÍPIO DE CAETITÉ e como
Apelados
HELENA ANA DA SILVA SANTOS

e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA